Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-54.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE UM DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA. SÚMULA 23 DO TJ/PA. EXAME DE OFÍCIO. PENA MAJORADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO A SÚMULA 443 DO STJ. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO A PENA DE SETE ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE VINTE E TRÊS DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DO RECORRENTE.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio do depoimento do proprietário do estabelecimento roubado. Ouvido em juízo, a vítima Clécio Nogueira Gomes da Silva alegou que estava na loja no momento do crime e reconheceu o recorrente como sendo aquele que estaria ameaçando os presentes para ultimar a subtração patrimonial. Relatou, ainda, que após a empreitada criminosa os meliantes empreenderam fuga em um taxi e que o apelante seria o mais violento do grupo. Por sua vez, o policial Antônio Márcio Nogueira corroborou a versão da acusação e ratificou a palavra da vítima, afirmando que estava de serviço no dia da infração e localizou o taxi que dava fuga aos assaltantes. Assim, ao indagar o motorista a respeito do crime, ele teria declinado o local onde os meliantes teriam desembarcado. Em ato contínuo, o policial disse ter localizado uma menor participante do delito, a qual acabou mostrando fotos dos demais meliantes, entre eles o ora apelante. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram das investigações;DOSIMETRIAII. O juiz valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, em face do delito ter sido cometido em plena luz do dia e em ambiente bastante frequentado, fato que demonstra maior periculosidade do agente. Na hipótese, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA;III. O julgador aplicou a fração de metade baseado unicamente no número de majorantes, sem justificar fundamentadamente a operação, em afronta a súmula 443 do STJ: ?o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.? Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e três dias-multa. Recurso conhecido e improvido, mas de ofício reduzida a reprimenda originalmente imposta na sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000002-54.2017.8.14.0051.
APELANTE: ERICLES FERNANDES CORREA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo depoimento de um dos policiais que participaram das investigações. condenação mantida. dosimetria. pedido de redução da pena-base. impossibilidade. circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente de forma fundamentada. súmula 23 do TJ/PA. exame de ofício. pena majorada na terceira fase da dosimetria, sem fundamentação idônea. violação a súmula 443 do STJ. nova dosimetria. apelante condenado a pena de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e três dias-multa. recurso conhecido e improvido, mas de ofício reduzida a pena do recorrente.
do pedido de absolvição
I. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio do depoimento do proprietário do estabelecimento roubado. Ouvido em juízo, a vítima Clécio Nogueira Gomes da Silva alegou que estava na loja no momento do crime e reconheceu o recorrente como sendo aquele que estaria ameaçando os presentes para ultimar a subtração patrimonial. Relatou, ainda, que após a empreitada criminosa os meliantes empreenderam fuga em um taxi e que o apelante seria o mais violento do grupo. Por sua vez, o policial Antônio Márcio Nogueira corroborou a versão da acusação e ratificou a palavra da vítima, afirmando que estava de serviço no dia da infração e localizou o taxi que dava fuga aos assaltantes. Assim, ao indagar o motorista a respeito do crime, ele teria declinado o local onde os meliantes teriam desembarcado. Em ato contínuo, o policial disse ter localizado uma menor participante do delito, a qual acabou mostrando fotos dos demais meliantes, entre eles o ora apelante. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram das investigações;
dosimetria
II. O juiz valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, em face do delito ter sido cometido em plena luz do dia e em ambiente bastante frequentado, fato que demonstra maior periculosidade do agente. Na hipótese, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA;
III. O julgador aplicou a fração de metade baseado unicamente no número de majorantes, sem justificar fundamentadamente a operação, em afronta a súmula 443 do STJ:
¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿
Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e três dias-multa.
Recurso conhecido e improvido
, mas de ofício reduzida a reprimenda originalmente imposta na sentença.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Ericles Fernandes Correa,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal Santarém.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, uma vez que não haveria prova suficiente para assegurar a sua condenação. Isto porque, a adolescente suspeita de participar do crime afirmou que teria sido agredida pelos policiais durante seu depoimento na delegacia de polícia. Além disto, uma das vítimas não teria reconhecido o apelante como sendo autor do delito.
Desta feita, tendo em vista a existência de dúvida acerca da autoria, a defesa postulou pela absolvição, com fulcro no art. 386, V e VII do CPPB.

Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela redução da pena-base.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e parcial

provimento do recurso
,
tão somente para que a pena seja reduzida, em face de ter sido majorada
na terceira fase da dosimetria, sem fundamentação idônea.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Consta da denúncia que no dia 23 de dezembro de 2016 os ofendidos Clécio Pereira Vera e Emanuelle Rayssa Pereira encontravam-se dentro do estabelecimento comercial "Traje Secreto", localizado na Avenida Rui Barbosa, município de Santarém/PA, quando foram surpreendidos pelo recorrente
Ericlis Fernandes Corrêa
que, na companhia de outros meliantes e mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu um celular, um relógio de pulso, um cordão, a quantia de aproximadamente mil reais, várias roupas do mencionado estabelecimento, assim como pertences pessoais de alguns clientes. Regulamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB. Inconformado, interpôs apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente. No entanto, a tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio do depoimento do proprietário do estabelecimento roubado.
De fato, ouvido em juízo, a vítima Clécio Nogueira Gomes da Silva alegou que estava na loja no momento do crime e reconheceu o recorrente como sendo aquele que estaria ameaçando os presentes para ultimar a subtração patrimonial.
Relatou, ainda, que após a empreitada criminosa os meliantes empreenderam fuga em um taxi e que o apelante seria o mais violento do grupo.
¿[...]
QUE estava dentro da loja no dia dos fatos; QUE Jefferson não entrou na loja; QUE Erieles e Felipe estavam na loja, sendo que este era o que portava a arma de fogo: QUE Ericles e Felipe empreenderam em fuga no táxi e Jefferson e Samira na motocicleta;
QUE foi subtraído o relógio e pulso e o celular da vítima, bem como dinheiro da loja, celulares de vários clientes, cordão de ouro de Emanuelle e roupas da loja; Que duas pessoas estavam dentro da loja realizando o assalto e três do lado de fora dando apoio; QUE na delegacia chegou a ver Samira e Jefferson; QUE ficou sabendo que Samira tinha relacionamento com um dos acusados à época; QUE a vítima Emanuelle foi puxada para dentro da loja por um dos indivíduos que estavam dentro do estabelecimento;
QUE todas as pessoas da loja falaram que Ericles estava armado, não sabendo dizer se de fato estava, porém se tratava de o mais ameaçador e violento
[...]¿ (SIC)

Por sua vez, o policial Antônio Márcio Nogueira corroborou a versão da acusação e ratificou a palavra da vítima, afirmando que estava de serviço no dia da infração e localizou o taxi que dava fuga aos assaltantes. Assim, ao indagar o motorista a respeito do crime, ele teria declinado o local onde os meliantes teriam desembarcado. Em ato contínuo, o policial disse ter localizado uma menor participante do delito, a qual acabou mostrando fotos dos demais meliantes, entre eles o ora apelante.
"[...] QUE no dia dos fatos estava de serviço, ao passo que recebeu informações de crime de roubo na loja 'Traje Secreto", informando que havia ocorrido uma troca entre os indivíduos que estavam no táxi com os que conduziam a motocicleta, sendo que o táxi era o que estava dando apoio para os demais; QUE conhecia o táxi porque em situação pretérita o proprietário do mesmo era conhecido pelo depoente como usuário de drogas; QUE pediu apoio de uma outra guarnição;
QUE ao chegarem na residência do taxista e revistarem a casa, o mesmo confessou o crime e indicou o local onde havia deixado os indivíduos que com ele praticaram o crime; QUE seguiu em diligência até o referido local, momento em que encontraram a adolescente, Jefferson, o qual informou que a motocicleta estava em uma lavagem;
QUE na delegacia a adolescente, namorada de Jefferson. mostrou no celular deste a foto dos indivíduos que participaram do fato, dentre estes, o de fl. 61, e Ericles: QUE em ato contínuo seguiram para residência de Ericles [...]¿ (SIC)

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram das investigações.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Logo, não há o porquê se falar em absolvição do recorrente. Pelos fundamentos acima expostos, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela redução da pena-base. Ocorre que o pleito em questão se mostra inviável já que o juiz valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, em face do delito ter sido cometido em plena luz do dia e em ambiente bastante frequentado, fato que demonstra maior periculosidade do agente:
¿Circunstâncias: pesam em desfavor do acusado, uma vez que delito ocorreu em plena luz do dia e em ambiente bastante frequentado, havendo várias pessoas no interior do estabelecimento, o que revela maior periculosidade e insensibilidade (desfavorável)¿

Na hipótese, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA.

DAS CAUSAS DE AUMENTO

Assiste razão ao
parquet
quando pugna pela redução da fração de aumento decorrente do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, uma vez que o julgador aplicou a fração de metade baseado unicamente no número de majorantes, sem justificar fundamentadamente a operação, em afronta a súmula 443 do STJ:
¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Logo, mister reformar a dosimetria, partindo da pena resultante da segunda fase do cálculo, qual seja, quatro anos e seis meses de reclusão, mais quinze dias-multa. Assim, tendo em vista a existência das majorantes do §2º, incisos I e II do art. 157 do CPB, hei de aumentar a sanção na fração mínima de um terço, encontrando a pena de seis anos de reclusão e vinte dias multa, a qual aumenta-se de um sexto, em face do concurso formal de crimes, razão pela qual achamos a reprimenda de
sete anos de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e três dias-multa
, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, contudo, acompanho o parecer ministerial e
reduzo a pena aplicada de ofício
, nos exatos termos da fundamentação. É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator